Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NOTA FISCAL ELETRÔNICA ISOLADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a propositura de ação monitória necessário se faz sua instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor.

1.1. A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o art. 700 do CPC não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura, nem precisa ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, devendo, no entanto, aludida prova da dívida ou obrigação deve ter forma escrita e se demonstrar suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

2. Na espécie, a reforma da sentença é medida que se impõe, tendo em vista a autora não ter logrado êxito em produzir elemento hábil a comprovar a efetiva entrega das mercadorias a aparelhar suficientemente a ação monitória.

2.1. Quanto a nota fiscal eletrônica colacionada aos autos, inobstante possa servir como indício de prova, tem-se que tal documento não satisfaz a comprovação da efetiva compra e entrega dos produtos.

2.2. A nota fiscal eletrônica desacompanhada de documento idôneo de que a parte ré tenha solicitado o serviço e de que este foi efetivamente prestado não oferece suporte ao acolhimento do pleito deduzido em sede de Ação Monitória. (Acórdão n.1009126, 20130110711655APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 20/04/2017. Pág.: 283/285)

3. RECURSO IMPROVIDO.